Tribunal: STF
Processo: RE 106956
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
FUNCIONALISMO. PRESCRIÇÃO.
NÃO PRESCREVEM APENAS AS PRESTAÇÕES, MAS O PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO
SE A ADMINISTRAÇÃO, POR ATO EXPRESSO, OU IMPLICITAMENTE, NEGA O
DIREITO, VINDICADO, E A AÇÃO NÃO E AJUIZADA, NO PRAZO PRESCRICIONAL.
A PRESCRIÇÃO INCIDE APENAS SOBRE AS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO
QÜINQÜÊNIO QUANDO NÃO HÁ TAL NEGATIVA.
PRECEDENTES. OBICE REGIMENTAL ULTRAPASSADO: SÚMULA 443.